Tribunal: TJMT
Processo: 1021869-03.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL No 1021869-03.2017.8.11.0041
RECORRENTE: SEBASTIÃO AMADOR GOMES
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por SEBASTIÃO AMADOR GOMES com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso da parte recorrida, nos termos da seguinte ementa (id. 93086999):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COM INDENIZATÓRIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – CONTRATANTE INTERDITADO PROVISORIAMENTE – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL – ANUÊNCIA TÁCITA DA CURADORA – NÃO DEMONSTRADA - DANOS MORAIS – INOCORRÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.
I - O demandante não tinha na época da contratação capacidade para firmar o contrato de empréstimo combatido, eis que interditado anteriormente à estabulação do referido negócio, ademais, não restou demonstrado indubitavelmente a ciência e concordância da curadora, motivo pelo qual o referido empréstimo deve ser anulado.
II - Em que pese a ocorrência de consignação de valores tidos como parcelas do empréstimo recebido, não restou demonstrado que a subtração dos valores atingiu as finanças da parte recorrida, impedindo o cumprimento de compromissos essenciais para a sua subsistência. Outrossim, comprovou-se o recebimento do valor do empréstimo anulado, motivo pelo qual os descontos ocorridos se deram após a liberação da quantia destinada ao negócio viciado, desse modo, não está caracterizado o dano moral e o dever de indenizar”. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado - RAC n. 1021869-03.2017.8.11.0041, Relator (a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO, j. 30/06/2021).
Os embargos de declaração foram rejeitados conforme decisão de id. 98966462.
A parte recorrente alega violação aos artigos 6o, VI, e 14 do Código de Defesa do Consumidor, artigos 186, 187, 927 e 944 do Código Civil, ao argumento de que: “(...) tendo em vista ter sido afastado e não reconhecido do dano moral, torna-se claro, que tal decisão, mostra-se, destoada do princípio da razoabilidade, proporcionalidade ee, principalmente, está contrariando leis federais e negando vigência às mesmas. Até mesmo ofusca o padrão condenatório referendado por esta Corte”.
Assevera que: “(...) Em virtude desse desastroso e ilegal empréstimo, o acontecido trouxe angústia, preocupação e incômodo ao recorrente. Demais, o simples fato dos descontos praticados no benefício previdenciário do recorrente, derivados de um contrato nulo, per se, trouxe sensação de impotência, acentuada alteração de ânimo, angústia, pois, foi ludibriado pelos operadores do banco recorrido, eis que o mesmo e pensa que estava se tratando de liberação do seu benefício previdenciário”.
Recurso tempestivo (id. 102458962).
Contrarrazões (ids. 113105455).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos 186, 187, 927 e 944 do CC e 6o, VI, e 14 do CDC, está amparada na assertiva de que estão presentes os requisitos autorizadores para a responsabilidade civil dos danos morais, devendo ser majorado o quantum indenizatório.
O acórdão recorrido decidiu, in verbis:
“(...) Em que pese a ocorrência de consignação de valores tidos como parcelas do empréstimo recebido, não restou demonstrado que a subtração dos valores atingiu as finanças da parte recorrida, impedindo o cumprimento de compromissos essenciais para a sua subsistência. Outrossim, comprovou-se o recebimento do valor do empréstimo anulado, motivo pelo qual os descontos ocorridos se deram após a liberação da quantia destinada ao negócio viciado, desse modo, não está caracterizado o dano moral e o dever de indenizar”. (id. 93086999)
No entanto, para contrapor tal afirmação, é necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, vedada assim está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Confira:
“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE ONDE É DEPOSITADO SALÁRIO. LIMITAÇÃO EM 30% DOS VENCIMENTOS. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ.
1. (...).
2. Caso em que o Tribunal de origem entendeu não configurado ato ilícito passível de reparação. A reforma do acórdão recorrido, no ponto, requer incursão nos elementos fático-probatórios do processo, o que é inviável em recurso especial (Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça - STJ).
3. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 1884652/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 15/12/2021). (g.n)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PESSOA JURÍDICA. AUTOMÓVEL.PENHORABILIDADE DE BEM DECLARADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ATIVIDADE PROFISSIONAL. UTILIDADE OU NECESSIDADE. COMPROVAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.
1. (...).
2. O mesmo óbice imposto à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional - incidência das Súmulas 7/STJ e 282/STF - obsta a análise recursal pela alínea c, restando o dissídio jurisprudencial prejudicado.
3. Agravo interno não provido”. (AgInt no AgInt no AREsp 1447335/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 03/12/2020).
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça